Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-54.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - SINDICÂNCIA
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) - ARTIGO 13, INCISO XII, DO CEDM - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - FATO INEXISTENTE - FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO ATO PUNITIVO E AS PROVAS OBTIDAS - VÍCIO DE LEGALIDADE - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA -
ANULAÇÃO DA SANÇÃO DECORRENTE DA SAD DE PORTARIA N. 106.457/2017-21ª CIA PM IND - ANULAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA DO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE OS FATOS QUE A MOTIVARAM SE MOSTRAM INEXISTENTES - INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000102-54.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – ARTIGO 13, INCISO XII, DO CEDM – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – FATO INEXISTENTE – FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO ATO PUNITIVO E AS PROVAS OBTIDAS – VÍCIO DE LEGALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – ANULAÇÃO DA SANÇÃO DECORRENTE DA SAD DE PORTARIA N. 106.457/2017-21ª CIA PM IND – ANULAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA DO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE OS FATOS QUE A MOTIVARAM SE MOSTRAM INEXISTENTES – INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Luiz Fernando Amorim Rossi e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e anular a punição de repreensão, com perda de cinco pontos no conceito funcional do recorrente, decorrente da SAD de Portaria n. 106.457/2017-21ª Cia PM Ind., bem como anular a movimentação por conveniência da disciplina do apelante, com base no artigo 175, § 2º, da Lei n. 5.301/69, c/c o art. 19 da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 1, de 03/02/2014, tendo em vista que os fatos que a motivaram se mostraram inexistentes. Condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isentaram das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar e de todos os seus efeitos, movida pelo Cb PM Luiz Fernando Amorim Rossi, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Afirma o autor que em seu desfavor foi instaurado o IPM de Portaria n. 105.285/2017-21ª Cia PM Ind, em virtude de ter comentado com o Cb PM Camilo Hudson da Silva, amigo íntimo do Cb PM Teixeira, no dia 28/02/2017, que este último teria feito uso de entorpecentes. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 procedimento investigatório tinha como objetivo apurar, em tese, a prática do crime de calúnia, tipificado no artigo 214 (calúnia), c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. Ao término do IPM, o Cb Rossi foi indiciado no artigo 214 do CPM e os autos remetidos a esta Justiça especializada, onde deram origem à ação penal n. 0000679-83.2017.9.13.0001, que, ao final, culminou com a sua absolvição nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Foi instaurado também a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 106.457/2017-21ª Cia PM Ind com o intuito de apurar o cometimento das transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública) e 14, inciso XII (contribuir para a desarmonia entre os integrantes das IMEs), ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao solucionar a SAD, o comandante da 21ª Cia PM Ind enquadrou e puniu o autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XII, do CEDM e o absolveu da transgressão prevista no artigo 14, inciso XII, do CEDM, contudo o movimentou por interesse da disciplina do 3º/21ª Cia PM Ind de Rio Casca para o 2º/2º/21ª Cia PM Ind em Acaiaca, distante 80 km de Rio Casca, onde reside a sua família, sob a justificativa de inviabilidade de sua presença no município de Rio Casca. Sustenta o autor que, na ação penal que julgou a mesma acusação nesta Justiça especializada, foi absolvido, por unanimidade, por não existir prova suficiente para a sua condenação, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Diz que a inviabilidade de sua presença na cidade de Rio Casca não restou configurada se o autor não deu causa para desarmonia na tropa por meio de divulgação de notícia infundada, tendo em vista que na SAD não ficou comprovada a transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, inciso XII, do CEDM (contribuir para a desarmonia entre os integrantes das IMEs), além da falta de provas para a configuração da transgressão prevista no artigo 13, inciso XII, do CEDM (referir-se de modo depreciativo a outro militar), o que foi a causa de sua movimentação por conveniência da disciplina para a cidade de Acaiaca. Argumenta que, dessa forma, a Administração Militar foi além do poder discricionário e agiu de forma arbitrária, devido à incongruência da sanção aplicada e da movimentação sem as provas apresentadas. Aduz que todas as testemunhas afirmaram que não ouviram o autor depreciar outro militar e muito menos causar desarmonia na tropa. Afirma ainda o autor em sua inicial que os comentários em desfavor do Cb Teixeira tiveram origem no sábado de carnaval, dia 25/02/2017, dentro de um bloco carnavalesco, ocasião em que um cidadão infrator conhecido pela alcunha de “Kebito” disse que ele e o suposto ofendido, Cb Teixeira, teriam usado entorpecentes juntos. Diz que a repercussão destes fatos ocorreu no dia seguinte, 26/02/2017, em um clube de futebol da cidade, o qual o autor não frequenta, conforme depoimento da testemunha 2º Sgt QPR Antônio Adão da Silva no processo n. 0000679-83.2017.9.13.0001. Assim, o boato começou a correr no sábado à noite de carnaval. No domingo, no campo de futebol da cidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a notícia já tinha se espalhado, e a maioria da tropa já estava sabendo. O Cb Teixeira ficou de registrar ocorrência a posteriori, quando percebeu que a notícia já tinha fugido do seu controle. Sustenta a defesa que a única testemunha que confirmou esta conversa tida com o autor foi o Cb PM Camilo Hudson da Silva, amigo íntimo do suposto ofendido. Após a sua qualificação, a defesa do autor contraditou o Cb Hudson, apresentando-lhe uma folha de papel A4 com duas fotografias anexadas aos autos, extraídas do Facebook, em que consta o Cb Hudson em um encontro familiar com o Cb Teixeira. O Cb Hudson confirmou que era amigo íntimo do Cb Teixeira e aceitou que sua oitiva fosse feita como declarante/informante, de forma descompromissada. Dessa forma, argumenta que a oitiva do Cb Hudson tem valor probatório relativo e foi a causa da sanção disciplinar aplicada, tendo sido uma história criada, na qual escolheram o soldado mais moderno à época dos fatos, o Sd Rossi, para culpar. Diz também que, neste contexto, a Administração Militar tinha o dever de absolver o autor com base no artigo 7º, incisos I, III e VI, do MAPPA, diante da inexistência dos fatos, por não haver prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar, bem como por não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar, tendo havido violação ao princípio da legalidade. Concluiu argumentando que, como exposto, a punição disciplinar aplicada ao autor e sua movimentação por conveniência da disciplina é inexistente, uma vez que os fatos não restaram comprovados, violando a teoria dos motivos determinantes, que se fundamenta na validade do ato, que se vincula aos motivos indicados: se inexistentes ou falsos os motivos, o ato é nulo. Pediu que seja concedida a tutela de urgência, para tornar sem efeito a sanção aplicada e a movimentação por conveniência da disciplina para a cidade de Acaiaca, até o julgamento final da presente ação, que seja citada a parte ré, para contestar, caso queira, que seja julgada procedente a presente ação para declarar-se nula a SAD de Portaria 106.457/2017-21ª Cia PM Ind, tornar sem efeito a movimentação e restabelecer os pontos perdidos, bem como retirar da pasta funcional os registros da sanção administrativa aplicada. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e não concedeu o benefício da justiça gratuita. O autor apresentou embargos de declaração pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, sendo negado provimento aos embargos opostos. O réu apresentou contestação no evento 38, requerendo que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. No evento 28, o réu apresentou a sua contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor impugnou a contestação no evento 42, reiterando todos os pedidos formulados em sua inicial. Intimadas as partes, o autor se manifestou no sentido de ser ouvida a testemunha, Sgt PM Juliano da Silva Ornelas, que, à época, era o comandante do destacamento de Acaiaca, para comprovar que aquela fração policial não necessitava de mais efetivo na época de sua movimentação. O Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. Em decisão no evento 51, o magistrado considerou o pedido de oitiva de testemunha do autor como inútil e protelatório, indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME afirmou que a transferência por conveniência da disciplina é medida administrativa discricionária e independente, não se confundindo com a sanção disciplinar aplicada. O militar estadual não tem a garantia da inamovibilidade. Com base no artigo 487, inciso I, do CPC, rejeitou os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no evento 69, alegando a violação da teoria dos motivos determinantes. Disse que o valor probatório relativo que causou a punição disciplinar se deu com base no depoimento de uma única testemunha declarada como informante, que há ausência de lastro probatório sobre a hipotética transgressão disciplinar praticada, que o ato discricionário praticado pelo comandante da 21ª Cia PM Ind transfigurou-se em arbitrariedade, que a palavra de uma única testemunha ouvida como informante não é prova robusta para ensejar uma sanção disciplinar e que o autor foi movimentado para uma fração policial em que não havia interesse do serviço. Ao final, requereu que o recurso de apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e anular o ato administrativo punitivo e todos os seus efeitos. Subsidiariamente, se este Tribunal entender que se deve manter a condenação do ora apelante, pede que seja reduzida a fixação dos honorários advocatícios para o mínimo de dez por cento, conforme artigo 85, § 2º, do CPC, tendo em vista as condições financeiras do apelante não serem suficientes para arcar com todas as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por fim, requereu que a parte apelada seja condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios. Termos em que pede deferimento. As contrarrazões de apelação do Estado de Minas Gerais foram juntadas no evento 77, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que, em desfavor do Cb PM Luiz Fernando Amorim Rossi, foi instaurado o IPM de Portaria n. 105.285/2017-21ª Cia PM Ind, para apurar comentário feito com o Cb PM Camilo Hudson da Silva, amigo íntimo do Cb PM Tiago de Oliveira Teixeira, no dia 28/02/2017, na fração policial de Rio Casca, MG, de que este último teria feito uso de entorpecentes. Ao término do IPM, o Cb Rossi foi indiciado no artigo 214 do CPM e os autos remetidos a esta Justiça especializada, onde deram origem à ação penal n. 0000679-83.2017.9.13.0001, que, ao final, culminou com a sua absolvição nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Após a conclusão do IPM, foi instaurada a SAD de Portaria n. 106.457/2017-21ª Cia PM Ind, que culminou com o enquadramento e punição do apelante com repreensão, com perda de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional, como incurso na transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XII, do CEDM (referir-se de modo depreciativo a outro militar), bem como a sua movimentação por interesse da disciplina do 3º/21ª Cia PM Ind de Rio Casca para o 2º/2º/21ª Cia PM Ind em Acaiaca, distante 80 km de Rio Casca, onde reside a sua família, sob a justificativa de inviabilidade de sua presença no município de Rio Casca. Durante a tramitação da SAD, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, compromissadas, que, em breve síntese, assim se manifestaram: 1) 3º Sgt PM José Martins Viana (fls. 112/115 da SAD) [...] respondeu que o comentário de que o Cb PM Teixeira teria feito uso de entorpecentes durante o período carnavalesco e afirma que o Cb PM Rossi não comentou com ele o fato. Ou seja, não ouviu do requerente, o Cb Rossi, o fato de que o Cb PM Teixeira teria feio o uso de entorpecentes. 2) 3º Sgt PM Edimar Olevate (fls. 124/131 da SAD) [...] afirma que o comentário (uso de substância entorpecente pelo Cb PM Teixeira) estava sendo realizado entre a tropa, que ouviu os comentários na copa da instituição militar e não se recorda dos nomes dos militares que estavam ali reunidos, mas o Cb PM Rossi não estava presente. No depoimento, a testemunha sempre diz que o comentário estava sendo realizado entre a tropa, e o requerente não estava presente, provando mais uma vez que não foi o requerente o autor da infração disciplinar. Foram ouvidas três testemunhas de defesa, compromissadas, que, em breve síntese, assim se manifestaram: 1) 3º Sgt PM Ernane Martins de Oliveira (fls. 136/137v da SAD) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] assevera que o requerente, nunca falou que qualquer militar tivesse feito uso de drogas e que acredita na palavra do Cb PM Rossi, acredita na sua inocência. 2) Cb PM Roger de Souza Ramos (fls. 138/140) [...] respondeu que não ouviu da boca do requerente o comentário de que o Cb PM Teixeira havia feito uso de entorpecentes e que nunca ouviu falar de qualquer boato implantado pelo Cb PM Rossi, e o considera um excelente profissional. 3) Cb PM Washington Bruno Ramaldes Moreira (fls. 132/135 da SAD) [...] disse que nunca ouviu o comentário do uso de entorpecentes pelo Cb PM Teixeira, ser dito pelo Cb PM Rossi, que não ouviu da boca do requerente. Foi também ouvida a terceira testemunha de acusação, Cb PM Camilo Hudson da Silva, com quem o Cb Rossi teria, em tese, feito o comentário de que o Cb Teixeira tinha feito uso de entorpecentes. Após a sua qualificação, o Cb PM Hudson foi contraditado pelo defensor do Cb Rossi, alegando que ele seria amigo íntimo do ofendido, ocasião em que apresentou uma folha A4 com duas fotografias anexadas aos autos, extraída do Facebook, em que o Cb Hudson estava em um encontro familiar juntamente com o Cb Teixeira. Em questionamento feito pela defesa do Cb Rossi, o Cb Hudson reconheceu as fotos e realmente confirmou que era amigo íntimo do Cb Teixeira, aceitando que a sua oitiva fosse como declarante/informante, de forma descompromissada com a verdade. Como se pode observar, nenhuma das cinco testemunhas compromissadas confirmam a alegação da testemunha descompromissada e aceita como informante, o Cb PM Hudson, que afirmou que o Cb Rossi era quem tinha espalhado a notícia de que o Cb Teixeira fazia uso de entorpecentes. Nesse contexto, é esclarecedor e oportuno trazer à lide o que estabelece o artigo 138 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA): Art. 138 - A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo se for ascendente (pais, avós, bisavós, trisavós), descendente (filhos, netos, bisnetos, trinetos), afim em linha reta (sãos os mesmos ascendentes e descendentes do cônjuge), cônjuge (ou pessoa com quem viva em união estável), ainda que separado judicialmente ou divorciado, ou irmão do sindicado/acusado, salvo quando for possível, por outro modo, obter prova do fato e de suas circunstâncias, situação em que não prestará o compromisso legal de dizer a verdade, devendo ser ouvida em termo de declarações, especificando-se o referido aspecto no próprio termo. § 1º - A inquirição de testemunha descompromissada possuirá valor relativo, devendo ser considerada se estiver em consonância com as demais provas do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Fica fácil inferir que as declarações prestadas pelo Cb PM Hudson como informante/declarante possuem valor probatório relativo e só poderiam ter sido consideradas pela Administração Militar se estivessem em consonância com os demais depoimentos prestados pelas outras cinco testemunhas na SAD, o que não ocorreu. A alegação do Cb Hudson é contrária a todo o acervo probatório produzido nos autos da SAD. Todas as cinco testemunhas compromissadas foram firmes em negar que o Cb Rossi foi o responsável pelos comentários de que o Cb Teixeira fazia uso de entorpecentes. Uma outra prova testemunhal que considero crucial apresentada pelo apelante em sua inicial e que não foi sequer ouvida no IPM e na SAD diz respeito ao depoimento da testemunha 2º Sgt PM QPR Antônio Adão da Silva, na ação penal n. 0000679-83.2017.9.13.0001, o que nos permite inferir que o comentário de que o Cb Teixeira fazia uso de entorpecente surgiu no dia 27/02/2017, sábado de carnaval, dentro de um bloco carnavalesco, diante de um entrevero que o Cb Teixeira teve com um cidadão infrator e muito conhecido pela alcunha de “Kebito” na cidade de Rio Casca. Colaciono parte do depoimento do 2º Sgt PM QPR Antônio Adão da Silva: [...] era até domingo de carnaval e eu cheguei no campo para jogar futebol e o pessoal estava falando que um cidadão conhecido pela alcunha de Kebito, é até problemático na cidade, pois trabalhei aqui por muito tempo, e ele segundo o pessoal estava conversando, ele arrumou uma confusão e que o Cb Teixeira foi intervir, não sei se no dia estava de serviço, de folga ou se foi auxiliar algum colega, aí eu não sei, não fui lá e não estava, e parece que isso aconteceu num sábado a noite de carnaval, porque eu fiquei sabendo no domingo: “que ontem à noite teve uma confusão, o Teixeira chegou e o Kebito falou que não tinha moral nenhuma para prender ele, e que já tinha usado droga com ele”, aí o pessoal estava comentando lá [...] que o Kebito havia dito que o Teixeira não teria moral para prendê-lo pois já havia fumado maconha com ele. [...] Era um grupo de pessoas, não lembro o nome de todo o mundo, tava lá o Neguinho, Ricardo [...] que ele vende gelo e estava enchendo os congeladores; Neguinho seria José Geraldo Gonçalves, foi presidente do clube e hoje ele é diretor e joga bola com a gente; eu passei lá e falaram que tinha tido confusão. [...] Ricardo Casagrande que estava dizendo. Ele falou assim: “ha, mas o Teixeira apelou, dizem que o Kebito falou que fumava maconha com ele, e ele partiu pra cima, prendeu ele”, o Ricardo contando lá, agora eu não sei se ele presenciou ou ouviu falar. Isso era domingo de carnaval tenho certeza. Perguntado se ouviu da boca do Rossi alguma vez na vida, não necessariamente neste contexto de carnaval ele dizer alguma coisa do Cb Teixeira, respondeu que não. Perguntado se alguém procurou o senhor e disse que ouviu da boca do Cb Rossi as palavras que a ele foram imputadas, respondeu que não, só ouvi isso lá, e o que eu sei a respeito é que as pessoas estavam comentando isso lá e que o Rossi me falou que estava sendo acusado. A defesa do apelante sustenta que o Cb Teixeira sabia que o comentário de que ele fazia uso de drogas tinha nascido naquele entrevero com Kebito, no sábado de carnaval, e se espalhou como um rastilho de pólvora no dia seguinte, domingo, no campo de futebol da cidade de Rio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Casca. Toda a tropa daquela fração policial tomou conhecimento da confusão do Cb Teixeira com o Kebito. Em nenhum momento, o nome do Cb Rossi apareceu como divulgador desta notícia, mas tanto o IPM de Portaria n. 105.285/2017 e a SAD de Portaria n. 106.457/2017 responsabilizaram o Cb Rossi como o autor dos comentários em desfavor do Cb Teixeira, como incurso no artigo 13, inciso XII, do CEDM (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública). Por isso ele foi punido com repreensão, perda de cinco pontos em seu conceito funcional e movimentado por conveniência da disciplina da cidade de Rio Casca, onde reside com sua família, para a cidade de Acaiaca, distante 80 km de Rio Casca. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes ao proferirem as decisões finais, exercem o seu poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes públicos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. No entanto, essas decisões devem ser devidamente fundamentadas, ou seja, para que seja exarada uma solução no procedimento, o responsável deve analisar detidamente os elementos de prova e as convicções produzidas nos autos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ao poder judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência e oportunidade da sanção aplicada, mas deve exercer de forma vigorosa o controle jurisdicional do processo administrativo, de forma a verificar se o procedimento está correto, observando os princípios da legalidade e da moralidade. Verifico nesta ação que, apesar do depoimento de seis testemunhas no IPM e de mais cinco testemunhas compromissadas na SAD de Portaria n. 106.457/2017, nada foi possível apurar em desfavor do Cb PM Luiz Fernando Amorim Rossi. A transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XII, do CEDM (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública) não restou comprovada, culminando com a sanção disciplinar aplicada de repreensão, perda de cinco pontos no conceito funcional do apelante e, ainda, sua movimentação por conveniência da disciplina para a cidade de Acaiaca, trazendo sérios transtornos para a vida deste policial militar. A única acusação foi feita por uma testemunha que era amigo íntimo do suposto ofendido, que foi contraditada pela defesa do recorrente, que aceitou ser a sua oitiva considerada como declarante/informante, com valor probatório relativo e, ainda, nos termos do § 1º, do artigo 138, do MAPPA, não tem como ser considerada em virtude de ser completamente divorciada das demais provas do processo. A sanção disciplinar aplicada ao recorrente não guarda consonância com o conjunto probatório carreado nos autos. A combativa advogada que patrocina a defesa do apelante demonstrou, durante toda a instrução desta ação, uma postura aguerrida, trouxe argumentos robustos e convincentes de que o recorrente foi realmente injustiçado. A discricionariedade da autoridade competente configurou-se em arbitrariedade, na medida em que as provas carreadas nos autos não são convergentes para a responsabilização do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Houve violação ao consagrado princípio da legalidade. Não se pode punir um policial militar sem que haja provas robustas para caracterizar o cometimento de uma transgressão disciplinar. Há falta de razoabilidade e proporcionalidade no enquadramento disciplinar. Se os fatos são inexistentes e não encontram respaldo nos depoimentos das cinco testemunhas compromissadas, a sanção jamais poderia se basear em uma única testemunha contraditada, descompromissada, de valor probatório relativo, que aceitou ser ouvida como declarante/informante e, ainda, alegou fatos completamente destoantes da realidade. Uma decisão fincada em fatos que não existiram e baseada em depoimentos falsos traz uma enorme insegurança jurídica ao jurisdicionado, que fica sem rumo diante de tanta injustiça. Somente através da análise da motivação do ato jurídico é possível analisar se houve imparcialidade ou não do julgador. Foi criada uma aleivosa narrativa com ares de verdade, que culminou em um SAD viciada, baseada em fatos inexistentes, como o comentário do Cb Rossi afirmando ao seu amigo íntimo, Cb Hudson, que o suposto ofendido, Cb Teixeira, fazia uso de entorpecentes. Pela teoria dos motivos determinantes trazida à baila pela combativa advogada Natália Winter Duelli Rossi, a validade do ato administrativo se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade e de seus efeitos. O renomado professor e mestre Celso Antônio Bandeira de Mello nos ensina, através da teoria dos motivos determinantes, que os motivos do ato devem determinar a vontade dos agentes públicos, ou seja, os fatos que serviram de suporte para a decisão administrativa integram a validade do ato. Se a autoridade administrativa competente se basear em fatos falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados no processo administrativo, vicia de forma insanável o ato praticado. A validade do ato se vincula aos motivos indicados com o seu fundamento. Se inexistentes ou falsos, como ocorreu no presente feito, a sua nulidade é absoluta. Nesse contexto, colaciono ementa que aborda de forma clara a repercussão da teoria dos motivos determinantes: ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – RECUSA – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – FATOS ESTRANHOS AO CASO APRECIADO PELA AUTORIDADE MILITAR IMPETRADA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – ATO INVÁLIDO – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade do ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999. 2. No caso concreto, a praça recorrente, para fins de promoção, almeja o reconhecimento de invulgar conduta sua como sendo ato de bravura. A tal propósito, apresentou prova documental que demonstra padecer o ato impetrado de incontornável vício de motivação, porquanto a autoridade coatora justificou a recusa de sua promoção por ato de bravura considerando fatos que, ao menos em parte, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 revelam-se inteiramente estranhos e dissociados do episódio funcional efetivamente protagonizado pelo impetrante, a saber, o salvamento de três pessoas em um grave incêndio, sem que ostentasse a condição de bombeiro. 3. Recurso do autor provido para se conceder parcialmente a segurança, declarando-se a nulidade do noticiado processo administrativo a partir do parecer da Comissão Permanente de Medalha da Polícia Militar do Estado de Goiás, com a determinação da emissão de novo parecer conclusivo, a ser oportunamente apreciado pelo Comandante-Geral da corporação. (RMS n. 56.858-GO. Relator: Ministro Sérgio Kukina – Julg: 04/09/2018 – STJ). Ante o exposto, a Administração Militar ultrapassou todos os limites do seu poder discricionário ao motivar uma sanção disciplinar baseada em fatos inexistentes e inverídicos, demonstrando total incongruência entre as razões explicitadas no ato punitivo e as provas obtidas, tendo em vista que as cinco testemunhas compromissadas na SAD foram firmes ao afirmar que o apelante não foi o responsável pela divulgação da notícia de que o suposto ofendido teria feito uso de entorpecentes. A única testemunha que alegou os fatos em desfavor do recorrente foi contraditada, reconheceu que era amigo íntimo do suposto ofendido, aceitou que sua oitiva fosse recebida como uma informação, estando descompromissada e com valor probatório relativo. Suas alegações foram apresentadas em descompasso com as demais provas obtidas, o que, por óbvio, não deveria servir de supedâneo para a sanção disciplinar aplicada. A sentença de primeiro grau é totalmente contrária à prova dos autos e, nesse caso, cabe ao Poder Judiciário intervir para o restabelecimento do princípio da legalidade, que foi violado. Diante dessa situação fática, reformo a sentença de primeiro grau para anular a punição de repreensão, com perda de cinco pontos no conceito funcional do recorrente, decorrente da SAD de Portaria n. 106.457/2017-21ª Cia PM Ind, que contempla uma prova ilícita, baseada em fato inexistente. Há vício de legalidade e falta de congruência entre a motivação do ato punitivo e as provas obtidas. De igual forma, deve ser anulada a movimentação por conveniência da disciplina do apelante, com base no artigo 175, § 2º, da Lei n. 5.301/69, c/c o art. 19 da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 1, de 03/02/2014, tendo em vista que os fatos que a motivaram se mostraram inexistentes. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nesses termos, dou provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator